Tribunal: TJSP
Processo: 0098300-51.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto ao não acolhimento da preliminar suscitada e manutenção do regime inicial fechado – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante FELIPE DA CUNHA DE ARAUJO, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 13399
2
Embargos de declaração no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000
1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
Embargante: Felipe da Cunha de Araújo
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Voto no 13399
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
e contradição no acórdão quanto ao não acolhimento da
preliminar suscitada e manutenção do regime inicial
fechado Indevido caráter infringente Descabimento.
Sujeição dos embargos de declaração aos limites do
artigo 619 do CPP Prequestionamento Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 309/319, que em votação unânime rejeitou a preliminar e
deu parcial provimento ao recurso para condenar Felipe da Cunha de
Araújo como incurso no artigo 155, § 4o, III, c.c. 65, III, “d”; c.c. 61, I, do
Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Alega o embargante, para fins de prequestionamento,
que há omissão e contradição no acórdão quanto 1) ao não acolhimento
da preliminar suscitada em suas razões de apelação; e 2) no que diz
respeito à indevida manutenção do regime inicial fechado (fls. 01/05 do
apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 13399
3
nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido.
Destaca-se que nos pontos levantados nestes
embargos idênticos aos deduzidos nas razões de apelação, ou seja,
pleito de declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, em razão da oitiva das testemunhas defensivas por carta
precatória sem sua presença ou de seu advogado e sem que este tenha
sido intimado da data do ato; e de fixação de regime inicial mais brando
não há que se falar em omissão ou contradição, quiçá em obscuridade ou
ambiguidade.
Isso porque, como detalhadamente exposto às fls.
311/312, a Turma Julgadora entendeu que a preliminar não prospera.
Não houve nulidade relativa, frise-se, conforme Súmula no 155 do C.
STF
por cerceamento de defesa em decorrência da ausência do
embargante e de sua defesa na audiência realizada por carta precatória
para oitiva de testemunhas; ou porque seu advogado não tenha sido
intimado da data de referido ato. Isso porque, como bem apontou o MM.
Juízo a quo (fl. 215), o defensor tomou ciência inequívoca da expedição
da deprecata, a qual encontra-se disponível nos autos às fls. 158/159,
com comprovação de distribuição às fls. 160/162 e 164/165 e cuja
audiência foi realizada em 18.07.2019.
Anote-se, pois relevante, que a audiência para
interrogatório do embargante ocorreu em 20.11.2019 aproximadamente
04 meses após o cumprimento da carta precatória e, desde o momento
da distribuição desta até a realização daquela, a defesa de Felipe nada
requereu quanto à nulidade ora arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 13399
4
Além disso, a Súmula no 273, do C. STJ é clara ao
dispor que: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se
desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. E é
inconteste que o embargante não foi prejudicado, vez que nomeado
defensor ad hoc no ato solene (fl. 178), observando-se estritamente os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em reforço, como a ninguém é dado se beneficiar da
própria torpeza (princípio do nemo auditur propriam turpitudinem
allegans), o afastamento desta preliminar é de rigor.
A seu turno, o regime inicial fechado ficou mantido
pois a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada e
a recidiva, ademais específica, desautorizam e incompatibilizam o
estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c.
artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Logo,
depreende-se
que
houve
apenas
a
discordância do embargante quanto aos fundamentos adotados na
decisão que examinou a pretensão recursal.
Como se sabe, os embargos de declaração não
visam à modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem
ser usados para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado
integrativo-retificador, visando afastar eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente, sob pena de afronta ao princípio da imutabilidade
do julgado.
A
regra
só
abriga
desvio
em
situações
excepcionalíssimas, nas quais a maior elasticidade que se lhes
reconhece está convergida, necessariamente, para os casos de erro
material evidente ou manifesta nulidade do acórdão circunstâncias não
evidenciadas nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 13399
5
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery
e Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (...) (in “Código de Processo Civil”, Ed. RT, 3a
ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução
pretendida, não há obscuridade, contradição ou
omissão a ser sanada. Os embargos de declaração
não constituem meio processual cabível para reforma
do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes,
salvo
em
situações
excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados (STF Emb. Decl.
em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rela.
Mina. Ellen Gracie, j. 24.06.2004, DJ. 20.08.2004,
pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr. Regim. no Agr. de
Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 03.08.2004, DJ. 27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
omissão ou contradição, quanto menos de obscuridade ou ambiguidade.
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0098300-51.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 13399
6
poderá a d. defesa interpor a medida judicial cabível.
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento
para fins de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida
análise do acórdão embargado permite concluir que todas as questões
relevantes foram enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento;
também por este motivo, inviável o acolhimento dos embargos.
Como bem ressaltou o profícuo Desembargador
Willian Campos:
(...)
Finalmente,
quanto
à
pretensão
de
prequestionamento, de rigor se ter em conta que isso
só pode ocorrer quando o órgão julgador não houver
adotado entendimento explícito a respeito da matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre
as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no
caso, foram enfrentadas todas as questões relevantes. (TJSP

Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a
Câmara
Criminal, J. 25.06.15).
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator